Tribunal: TJMT
Processo: 1003028-28.2018.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003028-28.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MIRIAN BEZERRA - CPF: 005.337.481-94 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DAS PRÓTESES DE ATMS (LADO DIREITO E ESQUERDO) E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA COLOCAÇÃO DAS PRÓTESES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO DO HOSPITAL GERAL COMPROVANDO A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO VINDICADO – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – AFASTADA – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – INDEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – PARCIAL PROVIMENTO AO APELO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. É cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios
,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

2. Consta nos autos relatório do Hospital Geral (serviço de cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial), asseverando que a paciente, por apresentar diagnóstico de degeneração idiopática das articulações têmporo-mandibulares (ATM) bilateralmente, necessita de próteses de ATMs.

3. A sentença merece retificação no que tange à multa cominatória, devendo ser mantida apenas a possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

4. Diante da nova redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA No 1003028-28.2018.8.11.0007

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADOS/INTERESSADOS: MIRIAM BEZERRA E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto
pelo
Município de Alta Floresta
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta por Miriam Bezerra, por intermédio da Defensoria Pública, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, que julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE
a presente ação de obrigação de fazer proposta por MIRIAN BEZERRA, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT,
para
CONCEDER a liminar outrora indeferida
, assim:

A) DETERMINO que o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta/MT PROMOVAM, DE FORMA SOLIDÁRIA e INDEPENDENTEMENTE DE ÓBICES BUROCRÁTICOS, no prazo de 30 (trinta) dias, todo o tratamento médico necessário e indispensável para o pronto estabelecimento da saúde da Autora, consistente no
FORNECIMENTO DE PROTESES DE ATMS (lado direito e esquerdo), com consequente, realização de PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA COLOCAÇÃO DAS PROTESES, bem como do tratamento necessário, se necessário, na rede pública ou privada,
em local a critério dos requeridos (podendo inclusive ser realizado fora do Estado de Mato Grosso), para o pronto restabelecimento da saúde da Parte Autora.

A.1)
Em caso de descumprimento da medida acima determinada, no período máximo de 30 (trinta) dias, incidirá, de forma solidária, multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, pelo período máximo de 30 (trinta) dias
, na forma do artigo 497 do CPC,
bem como bloqueio de valores
, para o custeio do tratamento médico na rede privada.

A.2) Não sendo feito o atendimento em 30 (trinta) dias, INTIME-SE a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para apresentarem aos autos, pelo menos 03 (três) orçamentos, para o devido tratamento do paciente.

A.3)Transcorrido “in albis” o prazo assinalado, a parte demandada terá igual prazo para comprovar que a parte autora foi submetida ao tratamento médico de que necessita.

B) Em decorrência da procedência do pedido inicial, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO o réu do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Ainda, em reação ao Estado de Mato Grosso, honorários advocatícios indevidos nos termos da Súmula 421 do STJ.

Por outro lado,
em relação ao Município de Alta Floresta/MT, FIXO a referida verba de sucumbência que, com base no artigo 85, § 3°, inciso I do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.

Preclusa a via recursal voluntária, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário. [Destaquei]

É relatado na inicial que

a requerente está atualmente com 47 anos de idade e é portadora de transtorno de têmporo-mandibulares bilateral (CID K07.6),
bem como que,
em virtude da patologia de que a requerente é acometida, necessita realizar CIRURGIA para INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DE ATMs, sendo IMPRESCINDÍVEL à sua saúde, pois a situação é degenerativa.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 8229978, relatou que a paciente é portadora de degeneração idiopática das articulações temporo-madibulares bilateral, comprovada por relatório médico, havendo indicação de cirurgia para a correção do agravado.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT relata, ainda, que o procedimento não é contemplado pelo SUS e que não havia urgência ou risco de vida para a paciente, visto que se trata de doença crônica, mas que o procedimento deverá ser realizado com certa brevidade devido ao quadro álgico e distúrbio de mastigação.

A liminar foi

indeferida

na decisão disponível no ID n. 8229984.

Não consta nos autos informação sobre a realização da cirurgia na paciente para a colocação das próteses.

O Município de Alta Floresta interpôs recurso de Apelação Cível,
alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a responsabilidade dos municípios é apenas com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade.

Alega, ainda, que no caso dos autos não há a comprovação da necessidade do tratamento solicitado, bem como, que inexiste documento que corrobore a alegação de que o procedimento solicitado é o mais eficaz e adequado ao tratamento médico da enfermidade em questão.

Defende que a imposição de multa diária aos Requeridos é medida totalmente impertinente para o caso de eventual inadimplemento, como também que, não é cabível o pagamento de honorários recursais a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Mirian Bezerra, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação interposto, pugnando pelo seu
desprovimento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação interposto, pugnando pelo seu
desprovimento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 35140969, manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso de apelação, e a consequente retificação parcial da sentença posta sob reexame, afastando o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e, possibilitando a substituição da multa aplicada pela ordem de bloqueio online, em caso de descumprimento da decisão.

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a aplicação da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020